Tribunal: TJSP
Processo: 2053079-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu o excesso de penhora, condenando a exequente no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 13% sobre o excesso – Inconformismo dos patronos das executadas – Pretensão de majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios - Pedido prejudicado – Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu o excesso de penhora, condenando a exequente no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 13% sobre o excesso – Inconformismo dos patronos das executadas – Pretensão de majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios - Pedido prejudicado – Agravo de instrumento interposto pela exequente contra a mesma decisão que afastou o excesso de penhora, que será julgado em conjunto com esse recurso – Perda superveniente do objeto - Inviabilidade, ademais, de pedido de fixação de verba honorária em relação ao mero pedido de desbloqueio – Ausência de previsão legal – Recurso não provido na parte conhecida.